Tribunal: TJSP
Processo: 1007308-91.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO – CABIMENTO APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir seus

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO – CABIMENTO APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir seus compromissos. Ademais, ele próprio assumiu o empréstimo, ciente, inclusive, das taxas contratadas e do modo de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para o Apelado realizar a cobrança da dívida na forma contratada. Ausência de demonstração do alegado abalo psíquico. – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM. Os honorários advocatícios de sucumbência devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o trabalho empregado nos autos pelos patronos constituídos pelas partes. Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado dispêndio de tempo dos advogados nela atuantes, a fixação não pode ser tão ínfima (10% sobre o valor condenatório, que nominalmente seria irrisório), sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF). Daí, aplica-se o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil e, em favor dos mandatários do autor, fixa-se a verba honorária de sucumbência em 1a Instância no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.